Tribunal: TJBA
Processo: 8043128-16.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043128-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE LOGO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME, POR PREPOSTO DA POLÍCIA MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA PELO JUIZ A QUO E CONVERTIDA, A REQUERIMENTO DO MP, EM PRISÃO PREVENTIVA, VISANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. MERA IRREGULARIDADE QUE FOI SANADA COM A HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. - A prisão preventiva superveniente, com observância dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, especialmente com base na gravidade concreta do crime de homicídio e no efeito que opera na sociedade, justifica a medida constritiva, por ora, do Paciente, ainda mais quando presentes os pressupostos legais do fumus commissi delict e periculum libertatis. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus, tombado sob o n. 8043128-16.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente JACKSON VIEIRA DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO-BA. ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - 1ª Turma do Estado da Bahia, em CONHECER DO HABEAS CORPUS e, no mérito, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.